Tribunal: TJSP
Processo: 2041841-43.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Mauricio Henrique Guimarães Pereira
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000515317
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2041841-43.2020.8.26.0000, da Comarca de Barretos, em que é impetrante ANDRE
MESQUITA MARTINS e Paciente JHONATAM JESUS DA SILVA.
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Julgaram prejudicado o Habeas Corpus. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores TRISTÃO
RIBEIRO (Presidente) e GERALDO WOHLERS.
São Paulo, 2 de julho de 2020
MAURICIO HENRIQUE GUIMARÃES PEREIRA FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2041841-43.2020.8.26.0000 - Barretos - VOTO No 9611 2/4
VOTO No 9611
HABEAS CORPUS No 2041841-43.2020.8.26.0000
COMARCA: Barretos
VARA DE ORIGEM: 1a Vara Criminal
IMPETRANTE: André Mesquita Martins (Advogado)
PACIENTE: Jhonatam Jesus da Silva
Corréu: Mizael da Silva Marques
Vistos.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar,
impetrado pelo Advogado André Mesquita Martins, em favor de Jhonatam
Jesus da Silva, visando à revogação da prisão preventiva ou,
subsidiariamente, à substituição por medidas cautelares outras, previstas no
artigo 319 do Código de Processo Penal.
Relata o impetrante que o paciente foi preso pela
suposta prática do crime de furto qualificado tentado.
No entanto, aduz que inexistem elementos concretos a
justificar a manutenção de sua custódia, pois a decisão que decretou a prisão
preventiva não foi devidamente fundamentada, “principalmente pelo fato de
que trabalha e sempre possuiu carteira assinada, conforme se verifica na
inclusa Declaração da sua atual empregadora e demais condições subjetivas
e objetivas favoráveis” (sic).
Alega, também, que o paciente “é PRIMÁRIO (FA em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2041841-43.2020.8.26.0000 - Barretos - VOTO No 9611 3/4
apenso fls. 31), POSSUIU OCUPAÇÃO LICITA, tem RESIDÊNCIA FIXA),
portanto não trará qualquer inconveniência para a instrução criminal, sendo-
lhe concedida a liberdade provisória.” (sic).
Afirma, também, que “os supostos bens subtraídos
eram algumas latas de milho, o que derruba a fundamentação de que os bens
seriam de alto valor” (sic).
Por fim, sustenta que “mesmo que sobrevenha
condenação, o Paciente sequer será submetido aos males do cárcere em
decorrência da pena cominada ao suposto delito (2 a 8 anos) na forma
tentada (diminuição de 1/3 até 2/3)” (sic).
Indeferida a liminar, bem como o pedido de
reconsideração (fls. 106/110 e 122/123), foram prestadas as informações pela
autoridade coatora (fls. 118/120) e a douta Procuradoria Geral de Justiça opinou
para que seja julgada prejudicada a impetração (fls. 127/128).
É o relatório.
O presente habeas corpus está prejudicado.
Isso porque, de acordo com consulta digital ao
processo de conhecimento, verificou-se que, por r. decisão proferida em
26.03.2020, o d. juízo a quo concedeu liberdade provisória ao ora paciente,
“mediante a imposição de medidas cumulativas, considerando a pena máxima
em abstrato prevista para este crime, imponho aos investigados as seguintes
medidas cautelares: 1) Comparecimento bimestral ao Juízo, para informar e
justificar suas atividades; 2) proibição de manter contato com a vítima e
testemunhas, em sua residência, na rua ou local de trabalho, respeitando um
limite mínimo de 100 metros da mesma, para conveniência da instrução

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2041841-43.2020.8.26.0000 - Barretos - VOTO No 9611 4/4
criminal; e 3) recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga”
(sic), tendo sido expedido o competente alvará de soltura clausulado em seu
favor (fls. 199/201 do processo de conhecimento).
Destarte, houve perda superveniente do objeto do
presente writ, restando prejudicado o presente remédio constitucional.
A propósito:
“Vindo aos autos notícia sobre afastamento do ato
apontado pelo impetrante como de constrangimento,
impõe-se a declaração de prejudicialidade do 'habeas
corpus' impetrado” (STF, HC 70722-0, rel. Marco
Aurélio, DJ em 30.09.94, p. 26.166).
Ante o exposto, julga-se prejudicada a impetração.
Maurício Henrique Guimarães Pereira Filho
Relator